Tribunal: CARF
Processo: 16366.720138/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720138/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.261 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
COFERCATU COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA IMPOSSIBILIDADE DE
RESSARCIMENTO
ART
8o
DA
LEI
N.
10.925/2004
ATO
DECLARATÓRIO
INTERPRETATIVO
SRF
15/05
ILEGALIDADE
INEXISTENTE.
O crédito presumido previsto na Lei no 10.925/04 só pode ser utilizado para a
dedução do PIS e da COFINS no mês de sua apuração, não podendo ser
utilizado em pedido de ressarcimento ou de compensação de períodos diversos
de apuração.
RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITO VINCULADOS AO MERCADO
INTERNO. INCLUSÃO NO CÁLCULO.
Todos os créditos normais do contribuinte devem integrar a base de cálculo do
rateio proporcional para fins de ressarcimento das exportações, independente
de ser ou não o mesmo vinculado ao mercado externo.
RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS. CÔMPUTO DAS RECEITAS
FINANCEIRAS NA RECEITA BRUTA TOTAL
As receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, integram o montante da
receita bruta total, para fins do cálculo do percentual de rateio dos créditos
entre os que podem ser ressarcidos/compensados e os que apenas se prestam a
deduzir o valor a pagar.
TAXA SELIC. RESSARCIMENTO. SÚMULA CARF 125.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para que seja recalculado o direito creditório da Recorrente:
(i) com base unicamente no método do rateio proporcional adotado pela contribuinte para a
apropriação dos custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação; à receita não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720138/2012-61
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.261 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720138/2012-61

tributada e à receita tributada no mercado interno; e (ii) levando em consideração as receitas
financeiras como integrantes da receita bruta não cumulativa e da receita bruta total. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido
no julgamento do processo 16366.720120/2012-60, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa
Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Márcio Robson Costa
(suplente convocado) e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada). Ausente a Conselheira
Thais De Laurentiis Galkowicz.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3402-007.241, de 29 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Tratam os presentes autos de Pedido de Ressarcimento e Declarações de
Compensação apresentadas pela ora Recorrente para o reconhecimento e compensação de
créditos de COFINS Não Cumulativo Mercado Externo com débitos diversos, relativos ao
período em questão.
Após procedimento de fiscalização, foi emitido Despacho Decisório homologando
parcialmente as compensações declaradas, com a glosa de parte dos créditos pleiteados. Este
despacho se respaldou na informação fiscal das e-fls. cujas razões para indeferimento parcial do
crédito podem ser assim sintetizadas:
1. O crédito presumido previsto no artigo 8o da Lei 10.925/2004 somente pode
ser utilizado para dedução das próprias contribuições (PIS/COFINS Não
cumulativos), face à inexistência de previsão legal. Esta autorização normativa
somente foi introduzida pela Instrução Normativa (IN) SRF 660/2006;
2. Somente os créditos vinculados ao mercado externo ou às vendas não
tributadas no mercado interno podem ser objeto de compensação com outros
tributos e contribuições federais ou ressarcimento em dinheiro conforme art.
27 da IN SRF 900/2008
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.261 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720138/2012-61

3. O rateio entre as vendas de produtos vegetais procedido pela empresa foi feito
de forma incorreta pois considerou critérios não previstos na legislação, sendo
realizada correções pela fiscalização considerando:
3.1) Inclusão/não inclusão das receitas financeiras na receita bruta total: a partir de
01.08.2004 deixou de haver permissão para desconto de créditos das contribuições
sobre as despesas financeiras mediante alteração procedida pela Lei 10.865/2004
no inciso V do artigo 3o da Lei 10.833/2003) e, em contrapartida a alíquota do Pis
e Cofins não cumulativos incidentes sobre as receitas financeiras foi reduzida a
zero, conforme artigo 27, § 2o da Lei 10.865/2004 e Decreto 5.164/2004. Uma vez
que a empresa considerou os valores das receitas financeiras na receita total no
período em questão, a fiscalização procedeu com a sua exclusão do cálculo
conforme demonstrativo de fls.;
3.2) Bens para revenda: apuração dos créditos relativos às aquisições de bens para
revenda não é passível de rateio entre mercado interno e externo pois não se trata
de bem “comum”. A apropriação neste caso deve ser feita de forma “direta”
vinculando os créditos das contribuições relativos àquelas aquisições ao mercado
interno (100%).
3.3) Crédito presumido da agroindústria. 3.3.1.) trigo, milho, soja, café, etc: as
aquisições destes bens não são passíveis de rateio, pois não existe nenhuma
vinculação entre a receita de exportação da empresa requerente e aquelas
aquisições; 3.3.2) Cana-de-açúcar: a partir de 01.08.2004 como os valores
relativos aos créditos presumidos da agroindústria não são passíveis de
ressarcimento, os valores desse crédito foi segregados com a redistribuição dos
saldos credores relativos às vendas no mercado interno (passíveis apenas de
dedução da contribuição devida) e mercado externo (passíveis de
ressarcimento/compensação); e
3.4) Vendas de produtos vegetais: não existe previsão na legislação para o critério
adotado pela requerente no rateio entre as vendas de produtos vegetais.
Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada
improcedente pelo acórdão de folhas.
Intimada desta decisão a cooperativa apresentou Recurso Voluntário alegando em
síntese:
(i)
A ausência de vedação legal ao ressarcimento ou compensação do crédito
presumido a partir de agosto de 2004, sendo plenamente cabível ao
contrário do entendimento fiscal;
(ii)
A empresa utilizou corretamente o critério de rateio proporcional,
inclusive com receitas financeiras, em conformidade com a lei, tendo a
cooperativa optado por não realizar a apropriação direta dos custos,
despesas e encargos em conformidade com a autorização legal, sendo
vedada a utilização conjunta dos dois critérios;
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.261 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720138/2012-61

(iii)
A incidência da SELIC sobre o valor do crédito a partir de cada período de
apuração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3402-007.241, de 29 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
I – DO DIREITO AO RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO DO
CRÉDITO PRESUMIDO DO ART. 8o DA LEI N.o 10.925/2004
Primeiramente, alega a Recorrente que inexistiria qualquer vedação legal
ao aproveitamento do crédito presumido do PIS e da COFINS do art. 8o
da Lei n.o 10.925/2004, sendo que o Ato Declaratório Interpretativo n.o
15/2005 acabou por trazer restrição não prevista em lei.
O art. 2o do referido Ato Declaratório, no qual se respaldou a fiscalização
quando da elaboração do despacho decisório, expressamente indica a
impossibilidade de ressarcimento ou compensação do crédito presumido
sob análise:
Art. 2o – O valor do crédito presumido referido no artigo 1o não pode ser objeto
de compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002,
artigo 5o, § 1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, artigo 6o, § 1o, inciso II,
e § 2o, e a Lei no 11.116, de 2005, artigo 16.
E o entendimento reiterado deste Conselho e do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que esse dispositivo normativo não inovou no
ordenamento jurídico pátrio, mas tão somente explicitou a restrição já
depreendida da lei.
Vejamos primeiramente o teor do art. 8o, § 2o da Lei n.o 10.925/2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.261 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720138/2012-61

humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004) (...)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração,
de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o
disposto no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003
Art. 3o. (...) § 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subseqüentes.
Com isso, o dispositivo autoriza que o crédito presumido seja deduzido
da contribuição para o PIS e da COFINS, devidas em cada período de
apuração, sendo que o crédito não aproveitado em um determinado mês
pode o ser na própria escrita do PIS e da COFINS, nos meses
subsequentes. Inexiste, portanto, uma previsão legal específica que
autorizaria o ressarcimento ou compensação do crédito presumido.
Esse é o entendimento que têm prevalecido no Superior Tribunal de
Justiça, como se depreende dos seguintes julgados
a título
exemplificativo:
RECURSO FUNDADO NO CPC/15. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO
DE PIS E COFINS. COMPENSAÇÃO COM OUTROS TRIBUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há autorização
legal para a compensação com outros tributos do crédito presumido de PIS e da
COFINS, instituído pelo art. 8o da Lei no 10.925/04, além do que o ato
declaratório interpretativo SRF 15/05 apenas explicitou a vedação que já
estava contida na legislação tributária vigente, sem inovar no plano
normativo.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1140917/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em 17/10/2017, DJe 30/10/2017 - grifei)
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CRÉDITO
PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI N. 10.925/2004. ATO DECLARATÓRIO
INTERPRETATIVO SRF 15/05. LEGALIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA
83/STJ. HONORÁRIOS. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O crédito presumido de PIS/COFINS instituído pelo art. 8o da Lei n. 10.925/04
limitou sua compensação tão somente com idênticos tributos, não havendo
qualquer ilegalidade no Ato Declaratório Interpretativo da SRF 15/05,
porquanto apenas explicitou a vedação implicitamente contida na norma
legal. Incidência da Súmula 83/STJ. (...) Agravos regimentais de BIANCHINI
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.261 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720138/2012-61

S/A INDÚSTRIA COMÉRCIO E AGRICULTURA e da FAZENDA
NACIONAL improvidos.
(AgRg no REsp 1341021/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
julgado em 18/12/2012, DJe 08/02/2013 - grifei)
No mesmo sentido é o posicionamento da Receita Federal, reiterado por
meio da Solução de Consulta COSIT n.o 69/2017 e deste Conselho,
conforme exemplo abaixo:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITO
PRESUMIDO
AGROINDÚSTRIA
IMPOSSIBILIDADE
DE
RESSARCIMENTO ART 8o DA LEI N. 10.925/2004 ATO DECLARATÓRIO
INTERPRETATIVO SRF 15/05 ILEGALIDADE INEXISTENTE. O crédito
presumido previsto na Lei no 10.925/04, só pode ser utilizados para a
dedução de Pis e Cofins no mês de sua apuração, não podendo ser utilizado
em pedido de ressarcimento ou de compensação de períodos diversos de
apuração. Precedentes do STJ. Recurso Voluntário Negado. (Processo
10945.000854/2010-60 Data da Sessão 11/11/2014 Relatora Fabiola Cassiano
Keramidas No Acórdão 3302-002.767. No mesmo sentido veja ainda Processo
11075.000580/2008-43 Data da Sessão 25/07/2013 Relator Alexandre Gomes No
Acórdão 3302-002.258)
Nesse sentido, cabe ser negado provimento ao Recurso nesse ponto.
II – DO CRITÉRIO DE RATEIO PROPORCIONAL
Quanto ao rateio proporcional, entendeu a fiscalização que o sujeito
passivo cometeu equívocos em sua apuração, como identificação na
informação fiscal:
O rateio procedido pela empresa foi feito de forma incorreta pois considerou
critérios não previstos na legislação, desta forma procedemos às correções
considerando as seguintes alterações (demonstrativo de fls. 650):
a) Inclusão/não inclusão das receitas financeiras na receita bruta total
Até 31.07.2004 as receitas financeiras eram tributadas às alíquotas normais
(1,65% e 7,6%) das contribuições ao Pis e Cofins não cumulativos. Também era
permitido descontar créditos das referidas contribuições sobre as despesas
financeiras suportadas pelas empresas.
A partir de 01.08.2004 deixou de haver permissão para desconto de créditos das
contribuições sobre as despesas financeiras mediante alteração procedida pela
Lei 10.865/2004 no inciso V do artigo 3o da Lei 10.833/2003) e, em
contrapartida a alíquota do Pis e Cofins não cumulativos incidentes sobre as
receitas financeiras foi reduzida a zero, conforme artigo 27, § 2o da Lei
10.865/2004 e Decreto 5.164/2004.
No 4o trimestre de 2004 a requerente considerou na receita bruta total também os
valores relativos às receitas financeiras. Em razão das alterações acima tais
receitas não foram incluídas pela fiscalização no cálculo da receita bruta total,
conforme demonstrativo de fls. 650.
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.261 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720138/2012-61

b) Bens para revenda
A apuração dos créditos relativos às aquisições de bens para revenda não é
passível de rateio entre mercado interno e externo pois não se trata de bem
“comum”, não existindo nenhuma vinculação entre a receita de vendas daqueles
bens (feitas somente no mercado interno) e a receita de exportação auferida pela
empresa requerente (repita-se que se refere somente ao produto açúcar). A
apropriação neste caso deve ser feita de forma “direta” vinculando os créditos
das contribuições relativos àquelas aquisições ao mercado interno (100%).
c) Crédito presumido da agroindústria
c.1.) trigo, milho, soja, café, etc. (relação de fls. 132 a 146)
Da mesma forma que o item anterior as aquisições dos bens acima, que geraram
crédito presumido das contribuições ao Pis e Cofins não são passíveis de rateio,
pois não existe nenhuma vinculação entre a receita de exportação da empresa
requerente e aquelas aquisições.
c.2) cana-de-açúcar (relação de fls. 147 a 151)
Em relação às aquisições de cana-de-açúcar pela empresa requerente o rateio
entre as receitas de venda de açúcar e álcool para fins carburantes foi feito
corretamente, tendo em vista que as receitas estão sujeitas a dois regimes
diferentes, não cumulativo e cumulativo, e o insumo é comum.
Como a empresa requerente também efetuou vendas no mercado interno, no 4o
trimestre de 2004 o rateio seguinte deve observar a previsão contida na
legislação de se considerar o rateio (item 1) entre as receitas de exportação e a
receita bruta total, conforme demonstrado às fls. 650.
A partir de 01.08.2004 como os valores relativos aos créditos presumidos da
agroindústria não são passíveis de ressarcimento, conforme explicação contida
no item IV, letra b, 1.1, foram segregados no demonstrativo de fls. 651/652.
Cabe observar que o rateio procedido nos itens anteriores não implicou em
nenhuma modificação no direito creditório do contribuinte, apenas redistribuição
dos saldos credores relativos às vendas no mercado interno (passíveis apenas de
dedução da contribuição devida) e mercado externo (passíveis de ressarcimento/compensação).
d) Vendas de produtos vegetais
Não existe previsão na legislação para o critério adotado pela requerente
constante do item 3.3 (rateio entre as vendas de produtos vegetais). (e-fls.
662/663)
Por sua vez, em seu Recurso Voluntário a empresa sustenta a
possibilidade de considerar no rateio quaisquer receitas por ele aferidas,
considerando a receita total inclusive com as receitas financeiras. Indica
ainda a impossibilidade da segregação dos dois métodos para segregar os
custos, despesas e encargos que dão direito ao crédito, como efetuado
pela fiscalização, utilizando o critério do rateio proporcional para os
créditos comuns e o da apropriação direta para os demais créditos.
Neste ponto, assiste razão à Recorrente em parte. Com efeito, questão
semelhante já foi debatida por esta turma no Acórdão 3402-003.983 de
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.261 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720138/2012-61

relatoria da Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula no qual foi
evidenciada a necessidade de se adotar apenas um método para a
verificação do rateio das despesas e encargos da exportação. Em seu
voto, a Conselheira muito bem elencou posicionamento deste Conselho
sobre o tema, cabendo ser aqui adotadas as suas razões de decidir em
conformidade com o art. 50, §1o, da Lei n.o 9.784/99:
1) Do critério de rateio para apropriação dos créditos apurados proporcionais às
receitas de exportações, receitas no mercado interno tributadas e não tributadas
(...)
De outra parte entende a recorrente que seria vedado pela legislação a utilização
de dois métodos para segregar os custos, despesas e encargos que dão direito ao
crédito, como efetuado pela fiscalização, utilizando o critério do rateio
proporcional para os créditos comuns e o da apropriação direta para os demais
créditos, ferindo o art. 15 da Lei no 9.779/99 que determina a apuração das
contribuições de forma centralizada no estabelecimento matriz.
Essa questão já foi abordada no Acórdão no 3202001.618 – 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária, de 19 de março de 2015, de forma favorável ao entendimento da
recorrente, conforme voto da Relatora Tatiana Midori Migiyama, abaixo
transcrito:
(...)
Data venia, em relação ao método de cálculo, considerando que a base de
cálculo das contribuições para o PIS e Cofins, é a receita bruta total, e que
todos os custos despesas e encargos são comuns e necessários para o
desempenho da atividade da contribuinte, estes custos despesas e encargos
devem ser apropriados pelo método de rateio proporcional da receita bruta de
exportação em relação da receita bruta total. O critério de rateio deve servir
para a mesma proporcionalidade para todos os custos, despesas e
encargos passíveis de realização de crédito e, que são necessários para o
desempenho das atividades da contribuinte.
Ora, o art. 6o, § 3o da Lei 10.833/2003, vigente à época dos fatos em dissídio,
diz que a compensação dos créditos com débitos administrados pela RFB,
pela exportadora de mercadorias, só se aplica aos créditos apurados em
relação aos custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
O art. 3o, § 8o, da Lei 10.833/2003 dispõe: sobre critério do rateio: relação
percentual entre receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita
bruta total auferidas em cada mês. O art. 3o, § 9o, da mesma lei dispõe:
critério escolhido tem de ser consistente em todo o anocalendário.
É de hialina clareza o sentido da lei, qual seja, só se podem compensar
créditos de custos, despesas e encargos vinculados a receita de
exportação. E, para se saber quais são esses créditos vinculados a receita
de exportação, a lei previu dois métodos.
A única interpretação possível, lógica e condizente com o sentido da norma
legal é a de que o critério de rateio é somente o método: a relação deve ser
entre receita de exportação e receita bruta total, para aplica-la sobre os
custos e despesas, na definição dos créditos vinculados à exportação, i.e.,
para quantificar os créditos que podem ser usados para compensação.
(...)
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.261 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720138/2012-61

Daí, a remissão aos §§ 8o e 9o do art. 3o feita pelo art. 6o, § 3o, todos da Lei
10.833/2003, diz respeito ao método de cálculo para definição de créditos
vinculados a receitas de exportação. No caso do método de rateio, a
apuração do crédito deve-se dar pela relação entre receita de exportação
e receita bruta total, e aplicar essa relação sobre os custos e despesas,
chegando-se determinação do crédito vinculado à exportação, que é
compensável com débitos administrados pela RFB.
O art. 20, § 2o, da IN SRF 404/2004 (não revogado) confirma essa
inteligência, ao dizer que os créditos compensáveis são somente os apurados
sobre custos e despesas vinculados à receita de exportação, observados "os
métodos" de apropriação previstos no art. 21 (o art. 21, § 2o, II, da IN 404/04
repete a dicção do art. 3o, § 8o, II, da Lei 10.833/2003). O método é que é
aplicável. A relação percentual deve ser entre receita de exportação e receita
bruta total, e aplica-la sobre os custos e despesas, para definição do valor do
crédito compensável.
(...)
No mesmo sentido foi o entendimento constante no Acórdão no 330201.339– 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária, 10 de novembro de 2011, citado pela recorrente,
conforme voto do Relator Walber José da Silva que segue abaixo:
(...)
Assim, a apuração do crédito vinculado à receita de exportação seria feita por
um sistema híbrido: parte por apropriação direta e parte por rateio
proporcional. Tal modo de apuração não encontra respaldo legal. São claras
as disposições do § 8o do art. 3o da Lei no 10.833/03 de que o crédito será
determinado por apropriação direta ou por rateio proporcional.
Não há opção de combinar os dois métodos para determinar o crédito
vinculado à receita de exportação. O entendimento da recorrente, que
concordo, é que todas os custos, despesas e encargos, com direito a crédito
normal, que concorreram para a formação da Receita Bruta Total, devem ser
incluídos no rateio proporcional e, neste caso, o valor do crédito apurado é
exatamente o crédito vinculado à receita de exportação, a que se refere o § 3o,
do art. 6o, da Lei no 10.833/03, porque esta é a forma de se apurar o dito
crédito vinculado à receita de exportação.
Pelo método de rateio proporcional, uma vez determinado a participação
relativa da receita de exportação na receita bruta total, não vejo como
deixar de aplicar o percentual encontrado nos custos, despesas ou
encargos tidos como exclusivamente vinculado às operações no mercado
interno e no mercado externo, fazendo incidir somente sobre os custos,
despesas e encargos que tenham alguma vinculação tanto com as
operações no mercado interno como as operações no mercado externo.
(...)
Conforme esclarecido na própria decisão recorrida, a RFB, por meio do Ajuda do
programa Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon Mensal-
Semestral 2.6), definiu que o método de rateio para a apropriação dos custos,
despesas e encargos vinculados à receita de exportação, de mercado interno não
tributada e tributada seria idêntico ao estabelecido para as pessoas jurídicas que
auferem receitas sujeitas às incidências não cumulativa e cumulativa do PIS e da
COFINS, nesses termos:
Ficha 01 Dados
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.261 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720138/2012-61

Iniciais (...)
Método de Determinação dos Créditos
O programa possibilita o preenchimento do campo "Método de Determinação
dos Créditos", conforme o regime de apuração da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins adotado.
I) no caso do Regime Não Cumulativo:
a) Vinculados à Receita Auferida Exclusivamente no Mercado Interno
Deve selecionar este campo a pessoa jurídica que, no período abrangido pelo
Demonstrativo, auferir apenas receitas sujeitas à incidência não-cumulativa
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, decorrentes exclusivamente de
atividades no mercado interno.
b) Vinculados à Receita Auferida no Mercado Interno e de Exportação
Deve selecionar este campo a pessoa jurídica que, no período abrangido pelo
Demonstrativo, auferir receitas sujeitas à incidência não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins e efetuar concomitantemente:
I operações de vendas de produtos ou prestação de serviços no mercado
interno; e
II exportação de produtos para o exterior ou prestação de serviços para
pessoa física ou jurídica residente no exterior, cujo pagamento represente
ingresso de divisas, ou vendas a empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação.
Neste caso, a pessoa jurídica deve indicar o método por ela escolhido, dentre
os seguintes:
b.1) Com Base na Proporção dos Custos Diretamente Apropriados – que
consiste na determinação dos créditos através do método de apropriação
direta previsto no inciso I do § 8o do art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, inclusive em
relação aos custos, por meio de sistema de contabilidade de custos integrada
e coordenada com a escrituração; ou
b.2) Com Base na Proporção da Receita Bruta Auferida – que consiste na
determinação dos créditos através do método de rateio proporcional previsto
no inciso II do § 8o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de
2003, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa
e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
Atenção:
1) O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito
deve ser:
a) aplicado consistentemente por todo o ano-calendário;
b) adotado para todos os custos, despesas e encargos comuns; e
c) adotado igualmente na apuração dos créditos relativos à Contribuição para
o PIS/Pasep e à Cofins nãocumulativa.
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.261 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720138/2012-61

2) Deve também selecionar este campo a pessoa jurídica que auferir
receitas não-tributadas no mercado interno que geram direito a crédito,
concomitantemente, com receitas tributadas e/ou com exportação. (não
grifado no original)
(...)
Assim, adotando os mesmos fundamentos dos Acórdãos acima referidos, bem
como da orientação constante no Dacon acima transcrita, nos termos do art. 50,
§1o da Lei no 9.784/99, a decisão recorrida deve ser reformada nesta parte para
que seja recalculado o direito creditório da recorrente com base unicamente
no método do rateio proporcional adotado pela contribuinte para a
apropriação dos custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação; à receita não tributada e à receita tributada no mercado
interno. (Processo 11070.002359/2009-51 Data da Sessão 29/03/2017 Relatora
Maria Aparecida Martins de Paula No Acórdão 3402-003.983 – grifei)
Cumpre mencionar que nesse raciocínio cabem ser igualmente incluídas
as receitas financeiras, que, ainda que submetidas à alíquota zero,
integram o montante da receita bruta total para fins do cálculo do
percentual de rateio dos créditos. Esse foi o entendimento externado em
outro voto de relatoria da Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula,
no Acórdão n.o 3402-005.317 no qual bem elucidou a questão,
igualmente adotando aqui suas razões de decidir:
I Rateio Proporcional Receitas Financeiras
Como se sabe, os créditos das contribuições do PIS e da Cofins podem somente
ser apropriados pela contribuinte em relação à receita bruta não cumulativa,
sendo que, na hipótese de a empresa auferir receitas nos dois regimes
(cumulativo e não cumulativo), o crédito da contribuição deverá ser apurado em
conformidade com o disposto nos arts. 3o, §§7o a 9o das Leis nos 10.833/2003
(Cofins) e 10.637/2002 (PIS/Pasep):
Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa
da COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será
apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos
vinculados a essas receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal, no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas
referidas no § 7o e àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa
dessa contribuição, o crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica,
pelo método de:
I apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns
a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês. [negritei]
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.261 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720138/2012-61

§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na
forma do § 8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e,
igualmente, adotado na apuração do crédito relativo à contribuição para o
PIS/PASEP não-cumulativa, observadas as normas a serem editadas pela
Secretaria da Receita Federal.
(...)
No caso, a recorrente adota o método do rateio proporcional, sendo o crédito da
contribuição determinado pela multiplicação do valor integral do crédito por um
percentual obtido pela razão entre a receita bruta não cumulativa e a receita bruta
total auferida pela empresa no mês.
Sustenta a fiscalização que as receitas financeiras, por não serem relacionadas
aos insumos sobre os quais são apurados os créditos, não deveriam ser
consideradas no estabelecimento da relação percentual destinada à apropriação
dos créditos.
No entanto, as receitas financeiras integram, sim, a receita bruta não
cumulativa, INCLUSIVE, posteriormente aos períodos de apuração sob
análise, mediante o Decreto no 8.426/2015, foram restabelecidas as alíquotas
das contribuições de PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre as receitas
financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração
não cumulativa dessas contribuições.
Nessa linha também é a orientação da própria Cosit órgão central da Receita
Federal na Solução de Consulta no 387 Cosit, de 31 de agosto de 2017, assim
ementada:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME DE APURAÇÃO.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do
regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e,
portanto, submetem-se ao regime de apuração a que a pessoa jurídica
beneficiária estiver submetida.
Assim, sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep as receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não
foi expressamente excluída desse regime, ainda que suas demais receitas
submetam-se, parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração
cumulativa.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833/2003, arts. 10 e 15, V.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
(...)
Ademais, como se vê nos §§8o dos arts. 3o das Leis nos 10.833/2003 (Cofins) e
10.637/2002 (PIS/Pasep) não há qualquer ressalva a respeito das receitas
sujeitas à alíquota zero das contribuições ou da necessidade de ter havido
pagamento das contribuições para o cômputo nas receitas brutas.
Tem-se como princípio fundamental da hermenêutica que onde a lei não
distingue, não pode o intérprete distinguir. A respeito do tema, Carlos
Maximiliano afirmou que, "quando o texto dispõe de modo amplo, sem
limitações evidentes, é dever do intérprete aplica-lo a todos os casos particulares
que se possam enquadrar na hipótese geral prevista explicitamente; não tente
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.261 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720138/2012-61

distinguir entre as circunstâncias da questão e as outras; cumpra a norma tal qual
é, sem acrescentar condições novas, nem dispensar nenhuma das expressas" (in
"Hermenêutica e Aplicação do Direito", 17a ed., Rio de Janeiro: Forense, 1998,
p. 247).
Dessa forma, no cálculo do rateio proporcional entre a receita auferida sob
o regime não cumulativo em relação ao total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, devem ser consideradas as receitas financeiras como
integrantes dessas outras duas receitas, ainda que tributadas à alíquota zero
nos períodos de apuração.
Nesse mesmo sentido já decidiu este Colegiado, por unanimidade de votos, no
Acórdão cuja ementa se transcreve abaixo, relativamente a consideração das
receitas financeiras no cálculo do rateio proporcional das receitas de exportação
não cumulativas:
Processo no 16366.000413/2006-89
Recurso no Embargos
Acórdão no 3402004.312–
4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 25 de julho de 2017
Relatora: Maria Aparecida Martins de Paula
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SANEAMENTO.
Caracterizada a omissão sobre ponto que deveria o Colegiado se pronunciar,
ela deve ser suprida pelos embargos de declaração com a apreciação da
correspondente alegação.
RATEIO PROPORCIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS. RECEITA
BRUTA TOTAL.
O método de rateio proporcional utilizado na apuração dos créditos da
Cofins vinculados à exportação consiste na aplicação, sobre o montante
de custos, despesas e encargos vinculados comumente a receitas brutas
não cumulativas do mercado interno e da exportação, da
proporcionalidade existente entre a Receita Bruta da Exportação não
cumulativa e a Receita Bruta Total no regime não Cumulativo. Não há
permissivo legal para a exclusão de qualquer valor, inclusive receitas
financeiras, da Receita Bruta da Exportação não Cumulativa ou da
Receita Bruta Total no Regime não cumulativo.
Embargos acolhidos
Também no Acórdão no 3201002.235– 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 22 de
junho de 2016, sob a relatoria do Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza,
foi assim decidido:
(...)
Exclusão das receitas financeiras no cálculo do rateio proporcional
O terceiro tema é matéria recorrente neste Colegiado Administrativo. Diz
com a exclusão, pela fiscalização, das receitas financeiras no cálculo do
rateio proporcional, previsto no art. 3o, § 8o, II, das Leis no 10.637, de 2002 e
10.833, de 2003, dos custos, despesas e encargos vinculados às receitas
submetidas aos regimes cumulativo e não cumulativo do PIS/Cofins.
Essa mesma Turma de Julgamento já se posicionou a respeito, entendendo
ilegal a exclusão, uma vez que, não falando a lei em receita bruta sujeita ao
pagamento da Cofins, mas apenas em receita bruta sujeita à incidência não
cumulativa, não caberia ao intérprete restringir o que a lei não restringiu. Eis
a ementa da decisão:
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.261 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720138/2012-61

CRÉDITOS DE COFINS. RATEIO PROPORCIONAL. RECEITAS
FINANCEIRAS. ALÍQUOTA ZERO. INCLUSÃO NO CONCEITO DE
RECEITA BRUTA TOTAL.
O art. 3o, §8o, II, da Lei no 10.833/2003 não fala em receita bruta total sujeita
ao pagamento de COFINS, não cabendo ao intérprete criar distinção onde a
lei não o faz. Impõe-se o cômputo das receitas financeiras no cálculo da
receita brutal total para fins de rateio proporcional dos créditos de COFINS
não cumulativo. (CARF/3a Seção/2a Câmara / 2a Turma Ordinária, rel.
Conselheiro Thiago Moura de Albuquerque Alves, Acórdão n.o 3202000.597,
de 28/11/2012).
De conseguinte, as receitas financeiras devem, sim, ser consideradas no
cálculo do rateio proporcional dos custos, despesas e encargos vinculados às
receitas submetidas aos regimes cumulativo e não cumulativo do PIS/Cofins.
(...)
Assim, cabe reforma na decisão recorrida para que seja efetuado novo
cálculo do percentual de rateio proporcional levando em consideração as
receitas financeiras como integrantes da receita bruta não cumulativa e da
receita bruta total e efetuado o correspondente ressarcimento/compensação
no montante adicional. (Processo 12585.720014/2012-41 Data da Sessão
20/06/2018 Relatora Maria Aparecida Martins de Paula No Acórdão 3402-
005.317 – grifei)
Frise-se que esse fundamento da decidir foi igualmente adotado pelo
Conselheiro Marcelo Costa Marques d ́Oliveira ao relatar o Acórdão
3301-006.882 de interesse da mesma Recorrente do presente processo,
proferido como julgamento paradigma de outros processos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006 (...)
RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS. CÔMPUTO DAS RECEITAS
FINANCEIRAS NA RECEITA BRUTA TOTAL As receitas financeiras,
submetidas à alíquota zero, integram o montante da receita bruta total,
para fins do cálculo do percentual de rateio dos créditos entre os que podem
ser ressarcidos/compensados e os que apenas se prestam a deduzir o valor a
pagar. (...) (Processo 16366.720155/2012-07 Contribuinte COFERCATU
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL Data da Sessão 26/09/2019 Relator
Marcelo Costa Marques d ́Oliveira No Acórdão 3301-006.882 - grifei)
Diante do exposto, cabe ser dado provimento ao Recurso Voluntário
nesse ponto para seja recalculado o direito creditório da Recorrente com
base unicamente no método do rateio proporcional adotado pela
contribuinte para a apropriação dos custos, despesas e encargos
vinculados à receita de exportação; à receita não tributada e à receita
tributada no mercado interno, levando em consideração as receitas
financeiras como integrantes da receita bruta não cumulativa e da receita
bruta total.
III – DA TAXA SELIC NA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-007.261 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720138/2012-61

Por fim, pleiteia a Recorrente a correção do valor do crédito pela taxa
SELIC. Contudo, essa questão já foi sedimentada nesse Conselho por
meio da Súmula CARF n.o 125, que expressa:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos
13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
Acórdãos Precedentes: 203-13.354, de 07/10/2008; 3301-00.809, de 03/02/2011;
3302-00.872, de 01/03/2011; 3101-01.072, de 22/03/2012; 3101-01.106, de
26/04/2012; 3301-002.123, de 27/11/2013; 3302-002.097, de 21/05/2013; 3403-
001.590, de 22/05/2012; 3801-001.506, de 25/09/2012; 9303-005.303, de
25/07/2017; 9303-005.941, de 28/11/2017. (grifei)
Com isso, cabe ser negado provimento ao Recurso nesse ponto.
IV - CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para seja recalculado o direito creditório da
Recorrente: (i) com base unicamente no método do rateio proporcional
adotado pela contribuinte para a apropriação dos custos, despesas e
encargos vinculados à receita de exportação; à receita não tributada e à
receita tributada no mercado interno; e (ii) levando em consideração as
receitas financeiras como integrantes da receita bruta não cumulativa e da
receita bruta total.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário para que seja recalculado o direito creditório da Recorrente: (i) com base
unicamente no método do rateio proporcional adotado pela contribuinte para a apropriação dos
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação; à receita não tributada e à receita
tributada no mercado interno; e (ii) levando em consideração as receitas financeiras como
integrantes da receita bruta não cumulativa e da receita bruta total.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-007.261 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720138/2012-61

Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital